Tribunal: TJMT
Processo: 1001637-89.2019.8.11.0011
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001637-89.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUNICE RITA BATISTA BISPO - CPF: 016.781.171-10 (RECORRENTE), EDUARDO SANTOS DE PAULA - CPF: 046.585.411-73 (ADVOGADO), RAFAEL ALMEIDA TAMANDARE NOVAES - CPF: 036.029.851-64 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (RECORRIDO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001637-89.2019.8.11.0011

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE

Recorrente(s):

EUNICE RITA BATISTA BISPO

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO AS

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

1º/06/2020

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS –
QUANTUM
RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu benefício previdenciário.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que, para o presente, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende referidos parâmetros.

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, decido:

a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao Banco Bradesco, julgando extinto o processo em relação ao mesmo;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

c) CONDENAR a Requerida a RESTITUIR,
em dobro
, o valor total de R$ 598,80 (quinhentos e noventa e oito Reais e oitenta centavos), valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1º, § 2º, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida;

A Reclamante, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços caracterizada pelas cobranças indevidas oriundas de relações jurídicas inexistentes, da qual não logrou êxito em solucionar na esfera administrativa, requerendo a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
, para que seja reconhecida a legitimidade da instituição financeira, declarada a inexistência dos débitos, bem como seja a o Banco

Bradesco condenado a reparar o dano moral então sofrido, além de ser condenado ao reembolso do que pagou de forma indevida.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente, onde a Recorrida refutou as razões apresentadas pelo Recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Tenho que assiste razão à Recorrente em relação à legitimidade da instituição financeira.

As cobranças objeto da presente demanda foram lançadas em conta bancária contratada com a Recorrida correspondente, o que implica na existência de responsabilidade sobre as mesmas.

Ademais, em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual construída na peça vestibular, conforme ensina a teoria da asserção, da qual aponta a Recorrida como responsável, garantindo-a, assim, a negada legitimidade
ad causam
.

A propósito, em julgamento de minha relatoria de demanda movida em face de mesma instituição financeira, na qual o consumidor apontou o desconto em conta corrente de mesma natureza (PREVISUL), a legitimidade invocada foi afastada, onde a ementa restou por assim redigida:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS EM CONTA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DÉBITOS INDEVIDOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstrou a validade das cobranças questionadas pelo Recorrente, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, na medida em que não restou comprovada a existência de contratação que deu ensejo aos lançamentos sub judice.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Resta evidenciado o dano moral na medida em que o consumidor se deparou com indevidos descontos em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu apequenado benefício previdenciário.

O montante fixado deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, obedecendo aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que para o presente caso fixo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o consumidor cobrado por valor indevido tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou indevidamente.

Recurso conhecido e parcialmente provido.
(RI

nº 1003566-12.2018.8.11.0006)

Quanto ao mérito, destaco que, em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da cobrança lançada em conta bancária é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, parte hipossuficiente da relação consumerista.

Caberia, pois, à Recorrida trazer os termos da contratação, a fim de comprovar a existência dos débitos lançados na conta bancária da Recorrente, ônus, porém, que não se desincumbiu.

Diante da inexistência de provas da contratação, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis.

Logo, não há razão para os lançamentos de débitos na conta bancária da Recorrente, na medida em que inexistente a relação jurídica, o que evidencia o ato ilícito em que a Recorrida tem a obrigação de repará-lo.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Saliento que, resta evidenciado o dano moral na medida em que a consumidora se deparou com indevido desconto em sua conta corrente, do qual atingiu parte de seu benefício previdenciário.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, entendo como escorreito o montante fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
, devendo, assim, ser mantido.

Por fim, uma vez que a consumidora foi alvo de cobranças indevidas, entendo pela aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, o que implica na obrigação da Recorrida em devolver à consumidora o equivalente ao dobro do que indevidamente pagou.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando a sentença, AFASTAR a preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, manter as condenações impostas pelo juízo
a quo
, estendendo-as à instituição financeira (Banco Bradesco S/A), frente a solidariedade perante a cadeia de prestadoras de serviços.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020